Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-76.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000288-76.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANA ELIZABETH MESQUITA MOREIRA, FERNANDO MESQUITA MOREIRA BELEM, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FABIO JUNIOR DANTAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO AO SEGUNDO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação de cédula de crédito rural e condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela inscrição indevida; (ii) estabelecer se a instituição financeira agiu com falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes têm a obrigação legal restrita à notificação prévia do consumidor sobre a inscrição, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, conforme consolidado na Súmula 359 do STJ.

4. Tendo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) cumprido sua obrigação legal de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição, e não sendo sua a atribuição de promover a baixa do registro, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder pela manutenção indevida do apontamento.

5. A responsabilidade pela negativação indevida recai exclusivamente sobre a instituição financeira, que manteve o nome do consumidor inscrito mesmo após a quitação integral do débito.

6. A falha na prestação do serviço pelo banco configura infração aos deveres legais e contratuais, violando o CDC e resoluções do BACEN que regem a regularização de dívidas rurais.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da CDL provido. Recurso do Banco do Nordeste desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000288-76.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros
e como apelada
FABIO JUNIOR DANTAS PINHEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso da CDL e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO NORDESTE
, nos termos do voto do relator.